Tribunal: TJSP
Processo: 2081233-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EXECUÇÃO – O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo da ação de execução, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios da

Ementa:
EXECUÇÃO – O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo da ação de execução, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CPC, art. 133), aplicando-se o mesmo procedimento para a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica (§2o), sendo certo que a apuração da prática de atos de fraude é mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Admissível a desconsideração da personalidade jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada a existência de confusão patrimonial - A instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem como pressuposto a existência de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do CPC/2015 – Na espécie, (a) como é admissível o oferecimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o reconhecimento da existência de grupo econômico e de inclusão das pessoas jurídicas da qual o executado pessoa física é sócio, incidente que possui o mesmo procedimento para a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica (§2o) e (b) no caso dos autos, embora com as limitações de início de conhecimento, a prova produzida pela parte agravante é suficiente, para o reconhecimento da presença de fato indicativo da existência de fraude e abuso de personalidade jurídica, por desvio de finalidade e confusão patrimonial entre o executado e as agravadas, cujo patrimônio a parte credora alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do CPC/2015, de rigor a reforma das rr. decisões agravadas, para afastar a determinação de emenda da inicial, determinando-se o processamento do pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa promovida contra as pessoas objeto do pedido, com suspensão imediata da execução, apenas e tão somente, em relação a elas, observando seus trâmites legais, o que compreende comunicação ao distribuidor para as anotações devidas e a citação das pessoas em tela para manifestação no prazo de 15 dias (CPC/2015, arts. 134, §§ 1o, 3o e 4o, e 135) - Questão relativa ao direito da parte agravante exequente de excussão de bens da parte agravada, ante a sua inclusão no polo passivo da execução de origem constitui mérito do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica por ela oferecido.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
Registro: 2021.0000055443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081233-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
ANALÍDIA MENDES CARDOSO, são agravados TECHONE SOLUCOES
AUTOMOTIVAS LTDA, PRIME TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA e
MARCIA ERICKA FERNANDES CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) E ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
VOTO no 37278
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
Comarca: São Caetano do Sul 3a Vara Cível
Agravante: Analídia Mendes Cardoso
Agravados: Techone Soluções Automotivas Ltda e Outros
Interessado: Macdowell Medeiros Fernandes
EXECUÇÃO
O incidente de desconsideração da
personalidade jurídica é a via adequada para a inclusão de
sócios, no polo passivo da ação de execução, quando houver
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo os
efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos
bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa
jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso
(CPC, art. 133), aplicando-se o mesmo procedimento para a
hipótese de desconsideração inversa da personalidade
jurídica (§2o), sendo certo que a apuração da prática de atos
de fraude é mérito do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica - Admissível a desconsideração da
personalidade jurídica de empresa que integra grupo
econômico, quando verificada a existência de confusão
patrimonial - A instauração do incidente de desconsideração
de personalidade jurídica tem como pressuposto a existência
de prova que evidencie a plausibilidade da alegação em que
fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do
CPC/2015
Na espécie, (a) como é admissível o
oferecimento
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica para o reconhecimento da existência
de grupo econômico e de inclusão das pessoas jurídicas da
qual o executado pessoa física é sócio, incidente que possui
o mesmo procedimento para a hipótese de desconsideração
da personalidade jurídica (§2o) e (b) no caso dos autos,
embora com as limitações de início de conhecimento, a
prova produzida pela parte agravante é suficiente, para o
reconhecimento da presença de fato indicativo da existência
de fraude e abuso de personalidade jurídica, por desvio de
finalidade e confusão patrimonial entre o executado e as
agravadas, cujo patrimônio a parte credora alcançar,
afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134, § 4o, do
CPC/2015, de rigor a reforma das rr. decisões agravadas,
para afastar a determinação de emenda da inicial,
determinando-se o processamento do pedido de instauração
de incidente de desconsideração da personalidade jurídica
inversa promovida contra as pessoas objeto do pedido, com
suspensão imediata da execução, apenas e tão somente, em
relação a elas, observando seus trâmites legais, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
compreende comunicação ao distribuidor para as anotações
devidas e a citação das pessoas em tela para manifestação
no prazo de 15 dias (CPC/2015, arts. 134, §§ 1o, 3o e 4o, e
135) - Questão relativa ao direito da parte agravante
exequente de excussão de bens da parte agravada, ante a sua
inclusão no polo passivo da execução de origem constitui
mérito do incidente de desconsideração inversa da
personalidade jurídica por ela oferecido.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as
rr. decisões, que se encontram a fls. 115 e 154 dos autos de origem, que
determinaram a emenda da inicial de incidente de desconsideração da personalidade
jurídica da parte executada.
A parte agravante insiste que: (a) “Não é demais
ressaltar a viabilidade de tramitação conjunta de Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica cumulado com Formação de Grupo Econômico se se pretende
buscar responsabilização de terceiros, em decorrência de atos Fraudulentos”; (b)
“(...) a tramitação pretendida pela agravante, de incidente contendo desconsideração
da personalidade jurídica e reconhecimento de grupo econômico, poderá viabilizar,
após contraditório, responsabilizar pessoas físicas e jurídicas que, de forma ilícita ou
abusiva utilizaram-se do véu protetor da pessoa jurídica”; (c) “Em especial
observância quanto à natureza do crédito cobrado, a atuação conjunta das pessoas
que se pretende inserir no polo passivo da execução, tudo a evidenciar abuso de
personalidade, gestão fraudulenta em prática de atos abusivos e confusão
patrimonial, fatores estes que indicam ser necessária a tramitação do incidente com
pedido cumulado”; (d) “Destaca-se as ações do executado MACDOWEL
FERNANDES CARVALHO que, atuando em conjunto com as empresas TECHONE
SOLUÇÕES
AUTOMOBILÍSTICAS
LTDA,
PRIME
TECNOLOGIA
AUTOMOTIVA ME, bem como da pessoa física MÁRCIA ÉRIKA FERNANDES
CARVALHO, mulher do executado, beneficiaram-se dos valores emprestados pela
autora (objeto de cobrança) e assumiram, conjuntamente, a promessa de quitação,
através da emissão de cheques da empresa TECHONE SOLUÇÕES
AUTOMOBILÍSTICAS LTDA e da Pessoa Física da Sra. Márcia Erika Fernandes
Carvalho. Tudo isso a demonstrar que atuam juntos, como grupo econômico, em
direção familiar dos negócios, mantendo identidade de atuação, de gerenciamento, no
mesmo ramo e com idêntico objeto social (comércio de peças e acessórios
automotivos)”; (e) “Os motivos de inconformismo da recorrente se fundam na
própria doutrina, eis que a teoria da desconsideração, como um todo, possui, dentre
outros objetivos, responsabilizar todos os que, agindo de forma ilícita ou abusiva,
utilizaram-se indevidamente do véu protetor da pessoa jurídica” e (f) “Entende a
recorrente que o envolvimento das pessoas trazidas no incidente se justifica pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial de modo que, conforme
provas colacionadas, mostra-se cabível responsabilizar pessoas jurídicas e sócios, eis
que todos se beneficiaram diretamente dos valores que se pretende recuperar naquele
cumprimento de sentença”.
Petição da parte agravante a fls. 333/334.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo apenas e tão somente para afastar a determinação de emenda da inicial
determinada pela r. decisão agravada (fls. 335).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 364).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida pela parte
agravante contra Macdowell Medeiros Fernandes, lastreada em acordo firmado
perante o setor de conciliação, objetivando o recebimento do valor de R$146.85,63,
para agosto de 2019.
A parte agravante requereu a instauração do incidente
de desconsideração inversa da personalidade jurídica da parte executada para a
inclusão das agravadas no polo passivo da ação ante a formação de grupo econômico
(fls. 01/09 dos autos de origem).
A r. decisão agravada de fls. 115 dos autos de origem
foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Percebe o Juízo a existência de pedido de reconhecimento de grupo
econômico.
Ocorre que o presente incidente deve se restringir ao pleito de
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa em
que o Executado figura como sócio, sendo certo que eventual
reconhecimento de grupo econômico só poderá ocorrer caso haja
inclusão de referida empresa no polo passivo da execução, após
decisão final do presente incidente.
Dessa forma, emende a Requerente a inicial, no prazo de 15 dias,
para regularização do polo passivo, nos termos do acima exposto.
Int”.
A parte agravante requereu a reconsideração da r.
decisão supra (fls. 118/125 dos autos de origem), o que foi indeferido pela r. decisão
agravada de fls. 154 dos autos de origem, que segue:
“Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
Mantenho a decisão de fls. 115.
Int”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
da r. decisão agravada, “devendo ser deferida a instauração de Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica inversa e direta cumulado com
Reconhecimento de Grupo Econômico Familiar em face dos Agravados, com
fundamento nos artigos 133 e 134 do CPC, em função da plausibilidade do direito
invocado na petição inicial e preenchimento dos pressupostos legais específicos
constantes do artigo 50 do CC, permitindo-se a emenda à inicial para atender à
cumulação pretendida”.
3. Reforma-se a r. decisão agravada.
3.1. O incidente de desconsideração da personalidade
jurídica é a via adequada para a inclusão de sócios, no polo passivo da ação de
execução, quando houver abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio
de finalidade ou pela confusão patrimonial, estendendo os efeitos de certas e
determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de
sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso (CPC, art.
133), aplicando-se o mesmo procedimento para a hipótese de desconsideração
inversa da personalidade jurídica (§2o), sendo certo que a apuração da prática de atos
de fraude é mérito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3.2. Admissível a desconsideração da personalidade
jurídica de empresa que integra grupo econômico, quando verificada a existência de
confusão patrimonial.
Nesse sentido, a orientação do Eg. STJ: (a)
“RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESARIAL.
PROCESSO
CIVIL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. REVISÃO DOS
FATOS AUTORIZADORES. SÚMULA N° 7/STJ. NULIDADE POR FALTA DE
CITAÇÃO AFASTADA. EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA NÃO
VERIFICADO. OFENSA À COISA JULGADA INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA N° 98/STJ. 1.
Reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível
desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por
dívidas de outra, inclusive em cumprimento de sentença, sem ofensa à coisa
julgada. Rever a conclusão no caso dos autos é inviável por incidir a Súmula n°
7/STJ. 2. A falta de citação da empresa cuja personalidade foi desconsiderada, por si
só, não induz nulidade, capaz de ser reconhecida apenas nos casos de efetivo prejuízo
ao exercício da defesa, inexistente na hipótese. 3. Recurso conhecido em parte e,
nessa parte, provido” (3a T, REsp 1253383 / MT, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. 12.06.2012, DJe 05.10.2012, o destaque não consta do original); (b)
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
CABIMENTO.
EMPRESAS
PERTENCENTES
AO
MESMO
GRUPO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
ECONÔMICO. DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO DAS DEMAIS
EMPRESAS. DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA PRÁTICA, SE
TRATAVA DO MESMO ORGANISMO EMPRESARIAL. 1. A alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC deve ser afastada, porquanto deduzida de forma genérica no
recurso, sem a indicação dos pontos acerca dos quais deveria o acórdão ter-se
manifestado. No particular, incide a Súmula n. 284/STF. 2. A tese de que os
executados não foram intimados a falar sobre os documentos que deram ensejo à
constrição patrimonial não foi objeto de prequestionamento no acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ. 3. A confusão
patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e outras
conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na
hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre empresas
conjugadas. Precedentes. 4. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um
incidente processual e não como um processo incidente. No caso, o reconhecimento
da confusão patrimonial é absolutamente contraditório com a pretendida citação das
demais sociedades, pois, ou bem se determina a citação de todas as empresas
atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão patrimonial e se afirma que
se trata, na prática, de pessoa jurídica única, bastando, por isso, uma única citação.
Havendo reconhecimento da confusão, descabe a segunda providência. 5. Ademais, o
recurso foi interposto exatamente pelos devedores que foram citados no processo de
execução, circunstância que também afasta a pretensão recursal. 6. Não obstante a
controvérsia tenha se instalado anteriormente à Lei n. 11.382/2006, é evidente a
frustração da execução do crédito em razão da ineficácia de outros meios de
constrição patrimonial, de modo que é cabível a penhora on line sobre os ativos
financeiros do devedor. 7. Recurso especial não provido” (4a T, REsp 907915 / SP,
rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 07.06.2011, DJe 27.06.2011, RDDP vol. 102 p.
151, o destaque não consta do original) e (c) “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO.
EXECUÇÃO.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
VIOLAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA RESERVADA AO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-
OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRESSUPOSTOS. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO-OCORRÊNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Refoge à competência do Superior Tribunal de
Justiça, em sede de recurso especial, o exame de suposta afronta a dispositivo
constitucional, por se tratar de matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos
termos do art. 102, III, da Constituição da República. 2. O afastamento, pelo Tribunal
de origem, da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica da
parte recorrida, em face da revaloração das provas dos autos, não importa em
cerceamento de defesa, mormente quando tal decisão não se baseou em ausência de
prova, mas no entendimento de que os pressupostos autorizativos de tal medida não
se encontrariam presentes. 3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no
caso de grupos econômicos, deve ser reconhecida em situações excepcionais,
quando verificado que a empresa devedora pertence a grupo de sociedades sob
o mesmo controle e com estrutura meramente formal, o que ocorre quando
diversas pessoas jurídicas do grupo exercem suas atividades sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda, quando se visualizar a confusão de
patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. 4. Tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
o Tribunal a quo, com base no conjunto probatório dos autos, firmado a compreensão
no sentido de que não estariam presentes os pressupostos para aplicação da disregard
doctrine, rever tal entendimento demandaria o reexame de matéria fático-probatória,
o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. Precedente do STJ. 5. Inexistência de dissídio
jurisprudencial. 6. Recurso especial conhecido e improvido” (5a T, REsp 968564 /
RS, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 18.12.2008, DJe 02/03/2009, o destaque não
consta do original).
3.3. A instauração do incidente de desconsideração de
personalidade jurídica tem como pressuposto a existência de prova que evidencie a
plausibilidade da alegação em que fundamentado o pedido, a teor do art. 134, § 4o, do
CPC/2015.
Nesse sentido, a orientação de: (a) de Teresa Arruda
Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e
Rogério Licastro Torres de Melo: “O parágrafo primeiro [refere-se ao art. 134]
estabelece a necessidade de que a instauração do incidente seja comunicada ao
distribuidor. Aqui, o que se quer dizer é que deve ser anotado no distribuidor o
incidente efetivamente instaurado e não aquele cuja instauração foi simplesmente
pleiteada. Isto porque ao juiz cabe verificar se estão presentes os pressupostos de
instauração, o que envolve, no nosso entender, a convicção não exauriente no
sentido da plausibilidade das alegações de quem suscita. Neste caso, admitido o
incidente
ou seja, efetivamente instaurado, é que se deve comunicar ao
distribuidor, com todos os dados do processo em que foi suscitado. (...) O parágrafo
quarto [refere-se ao art. 134] remete ao direito material a ser aplicado pelo juiz ao
decidir sobre dever ou não ser desconsiderada a pessoa jurídica. No plano de direito
civil, do direito do consumidor ou em outros ramos do direito material é que são
previstos os requisitos específicos para a incidência da teoria da desconsideração
naquele ramo específico do direito. Deve o requerente indicar, desde logo, as provas
que pretende produzir. Mas este dispositivo faz referência a uma dose mínima de
“aparência de bom direito”, de plausibilidade da alegação, sem o que o incidente
pode e deve ser liminarmente indeferido.”(Primeiros Comentários ao Novo Código
de Processo Civil Artigo por Artigo”, RT, 2015, p. 842/843, comentários ao art.
134); e (b) Guilherme Rizzo Amaral: “Ao requerer a instauração do incidente, deve a
parte ou o Ministério Público demonstrar os preenchimentos legais específicos para a
desconsideração. Note-se que, aqui, o juízo de admissibilidade do incidente não será
um juízo de certeza, nem mesmo de preponderância de provas, mas sim de
verossimilhança das alegações do requerente. É o que basta para a instauração do
incidente, sendo que a efetiva comprovação dos pressupostos legais da
desconsideração é exigida apenas para a desconsideração propriamente dita da
personalidade jurídica, a ser determinada em decisão final do incidente após a devida
instrução.” (“Comentários às Alterações do Novo CPC”, 2a ed., RT, 2016, SP, p.
210, parte da nota 2. ao art. 134).
3.4.
A
parte
agravante
ofereceu
incidente
de
desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado Macdowell
Medeiros de Figueiredo, objetivando a inclusão de Techone Soluções Automotivas
Ltda, Prime Tecnologia Automotiva Ltda e seu cônjuge, Márcia Ericka Fernandes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000
Carvalho, sob as alegações de que: (a) o executado era sócio de Techone Soluções
Automotivas Ltda, que se tornou sociedade unipessoal, tendo por sócia Márcia
Ericka; (b) o executado continua a administrar Techone Soluções Automotivas Ltda;
(c) o executado e sua esposa são sócios de Prime Tecnologia Automotiva Ltda, que
possui o mesmo objeto social que Techone Soluções Automotivas Ltda e (d) esses
fatos indicam a existência de confusão patrimonial entre o executado e as agravadas
(fls. 01/09 dos autos de origem).
Aplicando-se as premissas supra, (a) como é admissível
o oferecimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o
reconhecimento da existência de grupo econômico e de inclusão das pessoas jurídicas
da qual o executado pessoa física é sócio, incidente que possui o mesmo
procedimento para a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica (§2o) e
(b) no caso dos autos, embora com as limitações de início de conhecimento, a prova
produzida pela parte agravante é suficiente, para o reconhecimento da presença de
fato indicativo da existência de fraude e abuso de personalidade jurídica, por desvio
de finalidade e confusão patrimonial entre o executado e as agravadas, cujo
patrimônio a parte credora alcançar, afirmado no pedido, como exigido pelo art. 134,
§ 4o, do CPC/2015, de rigor a reforma das rr. decisões agravadas, para afastar a
determinação de emenda da inicial, determinando-se o processamento do pedido de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa
promovida contra as pessoas objeto do pedido, com suspensão imediata da execução,
apenas e tão somente, em relação a elas, observando seus trâmites legais, o que
compreende comunicação ao distribuidor para as anotações devidas e a citação das
pessoas em tela para manifestação no prazo de 15 dias (CPC/2015, arts. 134, §§ 1o,
3o e 4o, e 135).
Observa-se que a questão relativa ao direito da parte
agravante exequente de excussão de bens da parte agravada, ante a sua inclusão no
polo passivo da execução de origem constitui mérito do incidente de desconsideração
inversa da personalidade jurídica por ela oferecido.
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo
da causa, o recurso deve ser provido, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento
ao recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2081233-87.2020.8.26.0000